Tribunal: STF
Processo: AI 799622
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 544 E 545 DO CPC. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. ARTIGOS 37, § 6º, 5º, LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.(Sumula 282/STF) . 




2. É que a ausência de debate, na instância recorrida, sobre os dispositivos constitucionais, artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, cuja violação se alega no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 282 do STF. 




3. O cerceamento de defesa não se verifica nas hipóteses em que o Tribunal funda-se em argumentos diversos dos sustentados pelo recorrente nas razões do seu pleito. 




4. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional supostamente violados, in casu, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição”, circunstância que não viabiliza o acesso à instância extraordinária [AI n. 238.917-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20.10.00]. 




5. A controvérsia sobre o direito de receber indenização por férias não gozadas restringe-se à matéria de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. Nesse sentido: O AI 662.168/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23.11.2010, e o RE 567.681-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, Dje de 08.5.2009. 




6. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula 279 desta Corte. Verbis, 




“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 




7. Agravo regimental desprovido.